Tribunal: TJES
Processo: 5017414-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017414-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO FREITAS MARTINS MESQUITA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS SUCESSIVOS CONTRA SEIS VÍTIMAS ADOLESCENTES. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (ART. 312 DO CPP). GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO UNÂNIME E CATEGÓRICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Freitas Martins Mesquita, contra decisão do Juízo das Garantias que deferiu busca e apreensão domiciliar, autorizou a extração de dados de dispositivos eletrônicos e decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo do IP nº 155/2025, instaurado para apurar múltiplos roubos majorados (concurso de pessoas e arma de fogo) supostamente praticados em sequência no dia 13 de maio de 2025, no município de Cachoeiro de Itapemirim, contra seis vítimas adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, ou se se limita à gravidade em abstrato do delito; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia; (iii) determinar se as alegações relativas a suposto uso de simulacro de arma, insegurança do reconhecimento e recuperação dos bens subtraídos são aptas a infirmar os indícios de autoria e a gravidade concreta do fato; (iv) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de ausência de apreciação do pedido de liberdade provisória; e (v) analisar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegada ausência de fundamentação que decretou a prisão cautelar, ressalta-se que a decisão que decreta e mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao destacar a extrema periculosidade do agente e a elevada gravidade do
modus operandi
, evidenciadas pela série coordenada de roubos em curto lapso temporal, durante o período noturno, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, tendo como vítimas adolescentes/estudantes, bem como pela existência de múltiplos boletins de ocorrência, depoimentos convergentes e recuperação de bens subtraídos.

4. Os indícios de autoria mostram-se robustos, pois todas as seis vítimas realizaram reconhecimento fotográfico unânime e categórico do paciente como autor que portava a arma, sendo que algumas o conheciam previamente da escola “Quintiliano”, o que reforça a credibilidade do reconhecimento.

5. Em relação à ausência dos requisitos da segregação cautelar, destaca-se que a gravidade concreta do delito, traduzida na reiteração em uma única noite, no concurso de agentes, na utilização de arma de fogo com grave ameaça e no direcionamento das ações contra adolescentes, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a instrução criminal constituem causas legítimas para a custódia cautelar (
STF
, HC 229.769/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/3/2024;
STJ
, HC 866.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/8/2024).

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente
, como residência fixa e primariedade, não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam o perigo decorrente da liberdade, em conformidade com a jurisprudência que ressalta a irrelevância de predicados pessoais diante de fundamentos idôneos da custódia (RCD no HC n. 1.033.598/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/11/2025).

7.
As medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se inadequadas e insuficientes, pois o contexto fático – reiteração em curto espaço de tempo, modus operandi violento e intimidação das vítimas – revela risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução, expressamente reconhecidos na decisão impugnada.

8.
As teses defensivas relativas ao uso de “simulacro de arma” e ao “reconhecimento não categórico”
não encontram respaldo nos autos, que registram o emprego de arma de fogo com ameaça direta e intimidação efetivamente percebida pelas vítimas, além do reconhecimento descrito como unânime e categórico por todas elas, quadro incompatível com a alegação de insegurança ou vacilação na identificação.

9.
A recuperação parcial dos objetos subtraídos
, inclusive de aparelhos celulares localizados a partir da cadeia de repasse após o último roubo, não neutraliza a periculosidade concretamente evidenciada nem afasta o risco de reiteração delitiva, razão pela qual não serve para infirmar a necessidade da prisão preventiva.]

10.
Quanto ao alegado constrangimento ilegal por ausência de apreciação do pedido de liberdade provisória
, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, analisou expressamente o pleito defensivo, indeferindo-o e mantendo a prisão preventiva pelos fundamentos já expostos, em harmonia com a manifestação do Ministério Público, o que evidencia o enfrentamento adequado da matéria.

11. A marcha processual observa o princípio da razoabilidade, uma vez que o feito tramita pelo rito ordinário, encontra-se em fase de aguardo de resposta à acusação pela defesa e conta com audiência de instrução e julgamento já pré-agendada, circunstâncias que afastam a configuração de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que os prazos processuais não devem ser contados de forma meramente matemática, mas à luz das particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017414-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO FREITAS MARTINS MESQUITA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 4ª REGIÃO
Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIO AUGUSTO PRINCISVAL GOMES - ES27652-A, PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA - ES28002
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Pedro Freitas Martins Mesquita
, contra decisão do Juízo das Garantias que deferiu busca e apreensão domiciliar, autorizou a extração de dados de dispositivos eletrônicos e decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo do IP nº 155/2025, instaurado para apurar múltiplos roubos majorados (concurso de pessoas e arma de fogo) supostamente praticados em sequência no dia 13/05/2025, contra seis vítimas.

A impetração sustenta (id. 16472274), em suma:

(i) ausência de requisitos do art. 312, do CPP, com alegada “fundamentação genérica” do decreto prisional;

(ii) predicados pessoais (residência fixa, primariedade);

(iii) suposta insegurança do reconhecimento e utilização de “simulacro de arma”;

(iv) suficiência de cautelares diversas; e

(v) ausência de apreciação de pedido de liberdade provisória.

Acerca dos fatos
, consta da denúncia que no dia 13 de maio de 2025, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o paciente, em concurso com comparsa não identificado e mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, teria praticado uma sequência de roubos de celulares contra adolescentes em três pontos da cidade: (i) no bairro Maria Ortiz, subtraindo dois iPhones de João Vitor Mantovani de Souza e Maria Clara Ribeiro Baptista; (ii) no bairro Vila Rica, abordando Estevão Florentino Moroni (que teria esboçado reação e foi contido com a arma e intimidação verbal) e, nas mesmas circunstâncias, roubando bens de Brenda Nascimento Rodrigues; e (iii) no bairro Santo Antônio, subtraindo dois celulares Samsung de João Henrique Barbosa Faria e Nathalia de Souza Coelho.

Consta, ainda, que após o último fato, um dos aparelhos (Samsung Galaxy A25) teria sido vendido por R$ 100,00 (cem reais) a Leonan Barcelos de Jesus, que depois o repassou à loja AGV Celulares, de Aezio Gomes Vieira, onde também foi localizado o Galaxy A15 em diligências da DEIC (27/05/2025).

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto a alegação de fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva
, destaco que da leitura do ato impugnado e da representação policial, não se identifica decisão genérica.

Ao contrário, verifico que a decisão combatida apontou elementos concretos, que indicam a extrema periculosidade do agente e a elevada gravidade do
modus operandi,

como a série coordenada de roubos em curto lapso de tempo, durante o período noturno, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, escolhendo vítimas adolescentes/estudantes, a existência de múltiplos boletins de ocorrência, bem como nos depoimentos convergentes e recuperação de bens.

Foi ressaltado, ainda, que os indícios de autoria são robustos, baseados em reconhecimento fotográfico unânime e categórico por todas as seis vítimas, sendo que algumas já conheciam o investigado da escola ("Quintiliano").

As vítimas João Victor Mantovani de Souza, Maria Clara Ribeiro Baptista, Estevão Florentino Morini, e Brenda Nascimento Rodrigues, João Henrique Barbosa Faria e Nathalia de Souza Coelho reconheceram Pedro Freitas Martins Mesquita como o autor que portava a arma.

O
modus operandi
violento, a reiteração em uma única noite e o perfil das vítimas evidenciam gravidade concreta apta a justificar a garantia da ordem pública (art. 312,
caput
, CPP).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a instrução criminal são causas legítimas à manutenção da prisão preventiva (
STF
, HC 229.769/DF, Rel.
Min. Alexandre de Moraes
, DJe
27/3/2024
e
STJ
, HC 866.157/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª Turma, DJe
15/8/2024
).

Assim, não procede a tese defensiva de que a decisão teria se limitado à gravidade “
em abstrato
”. Os fundamentos são individualizados, ancorados nas provas da investigação e revelam motivação idônea e concreta, suficiente para sustentar a custódia cautelar.

C
o
m relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como na hipótese (
STJ
, RCD no HC n. 1.033.598/BA, relator

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
17/11/2025
).

Do mesmo modo, as cautelares diversas mostram-se inadequadas quando, já que o contexto fático revela risco concreto de reiteração, gravidade do
modus operandi
e intimidação das vítimas.

No caso, a decisão impugnada expressamente enfrentou a insuficiência de cautelares diversas para conter os riscos (
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução
).

No que se refere às alegaç
ões

de “simulacro de arma”
, “reconhecimento não categórico” e recuperação dos bens
, os autos indicam emprego de arma de fogo na execução, inclusive com ameaça direta às vítimas e o reconhecimento foi descrito como “unânime e categórico” por todas as seis vítimas, reforçado por conhecimento prévio – quadro incompatível com a assertiva de reconhecimento vacilante.

A recuperação parcial dos objetos não neutraliza a periculosidade concretamente evidenciada, tampouco o risco de reiteração delitiva.

Destaco que a grave ameaça foi exercida e percebida pelas vítimas, com arma apontada, causando intimidação, o que justifica a prisão.

Em relação à a
legada ausência de análise do pedido de liberdade provisória
, verifico que a autoridade coatora, ao prestar informações (id. 16999698), analisou expressamente o pleito defensivo e o indeferiu, mantendo a prisão preventiva pelos fundamentos já expostos, nos termos da manifestação do Ministério Público.

Dessa forma, o alegado constrangimento ilegal por omissão de análise do pedido de liberdade não subsiste, pois a decisão que manteve a prisão preventiva enfrentou a questão e se encontra devidamente fundamentada.

Por fim, o processo tramita em rito ordinário com razoável celeridade, estando na fase de aguardo de resposta à acusação pela defesa. A audiência de instrução e julgamento já está pré-agendada para 28 de janeiro de 2026, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os prazos processuais não devem ser contados de forma fatal, devendo sempre ser observados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.